Tribunal: TJMT
Processo: 1004944-49.2021.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):
[MARCELINO CLETO DA CRUZ - CPF: 411.343.701-72 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), APVS TRUCK - CNPJ: 18.056.261/0001-99 (RECORRIDO), MAURICIO AMATO FILHO - CPF: 148.290.268-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004944-49.2021.8.11.0086

Data do Julgamento:

28/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrente:

MARCELINO CLETO DA CRUZ

Recorrido:

APVS TRUCK

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em decorrência da negativação dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 186,30 e R$ 626,7. Em síntese, informa que contratou juntamente com seu sócio um seguro de proteção veicular prestado pela empresa demandada, entretanto, considerando que o plano ofertado e a forma como a empresa rege o seguro não atendia o sócio e o requerente deixou de pagar as parcelas do contrato. Afirma que a inadimplência do contrato implicaria apenas a perda do direito de indenização e cancelamento do negócio jurídico, de modo que a negativação de seus dados configura ato ilícito da reclamada. Busca a reparação pelos danos morais experimentados.

2.

No caso, restou incontroversa a realização do negócio jurídico entre as partes, uma vez que a empresa demandada acostou aos autos o termo de adesão do seguro de proteção veicular do veículo M.BENZ – LS1935, devidamente assinado pelo autor (id no 153300735), ainda, comprovou o envio de notificações no e-mail disponibilizado pelo autor acerca da inadimplência das parcelas.

3.

No presente caso, pelas informações apresentadas pelo próprio autor vislumbra-se que a parte tinha conhecimento de suas obrigações contratuais, de modo que inadimplência ocorreu de forma voluntária, ainda supõe o autor que
“uma vez não pagando, deixa o contrato de ter vigência, e consequentemente não vai poder utilizá-la da indenização do seguro”.

4.

Ocorre que o autor deixou de observar os termos contratuais do seguro que ele mesmo contratou e manifestou ciência de suas condições e encargos. Pela documentação juntada pela parte demanda restou suficientemente comprovado que a Cláusula Oitava – Parágrafo Segundo do Regimento Interno APVS TRUCK
“Fica a APVS TRUCK autorizada a protestar as mensalidades em aberto, ou mesmo encaminhar a negativação do nome do Associado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em caso de atraso no pagamento por mais de 30 (trinta) dias das mensalidades de rateios, taxa de administração e produtos terceirizados, bem como aqueles oriundos de contratos, a que venham adquirir de forma facultativa, a fim de resguardar a integridade da Associação e de seus demais Associados.”

5.

Necessário ressaltar que o autor se qualifica nos autos como autônomo no ramo do transporte, de modo que não é possível presumir sua instrução precária capaz de justificar eventual desconhecimento das cláusulas contratuais. Ora, o que deve prevalecer a todo tempo nas relações jurídicas contratuais é a
boa-fé objetiva
o
comportamento cooperativo
, de modo que caso estivesse insatisfeito com os serviços prestados deveria o autor promover a rescisão e cancelamento do contrato, e não simplesmente deixar de pagar as prestações mensais como ocorreu no caso concreto.

6.

Descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

7.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023